Tribunal: TJDFT
Processo: 0716746-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DILIGÊNCIA ATÍPICA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. IMPENHORABILIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEGUROS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por contra decisão, nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, para apuração da existência de ativos financeiros em nome da executada, tais como planos de previdência privada, títulos de capitalização ou seguros. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de utilidade prática da medida, diante da natureza impenhorável dos bens e da inexistência de indícios concretos quanto à sua existência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a expedição de ofício à SUSEP para localizar ativos financeiros em nome da executada após o esgotamento das diligências típicas de localização patrimonial, mesmo diante da presunção de impenhorabilidade legal desses bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de valores relacionados à previdência privada, seguros e títulos de capitalização, salvo exceções legais previstas no §2o do mesmo artigo, as quais não se configuram no caso concreto.
4. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que diligências atípicas de busca patrimonial, como a expedição de ofício à SUSEP, devem ser precedidas de indícios concretos de existência dos bens e de utilidade da medida requerida.
5. O esgotamento de diligências tradicionais (SisbaJud, RenaJud, InfoJud) não constitui, por si só, fundamento suficiente para autorizar medidas de caráter genérico, sem indicação plausível de resultado útil.
6. A movimentação do aparato judicial para diligências exploratórias sem mínima demonstração de eficácia potencial configura afronta aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e utilidade, e impõe ônus indevido ao Poder Judiciário.
7. A ausência de ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, aliada à inexistência de risco de dano irreparável, justifica a sua manutenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A expedição de ofício à SUSEP para localização de ativos financeiros exige indícios concretos de existência dos bens e plausibilidade de sua penhorabilidade.
2. Valores vinculados à previdência privada, seguros ou títulos de capitalização são, em regra, impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC, salvo as exceções expressamente previstas no §2o.
3. O esgotamento das diligências patrimoniais típicas não autoriza, por si só, a adoção de medidas atípicas sem demonstração de sua utilidade prática.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o, 833, IV e §2o; art. 921, §3o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1857238, AI 0725145-45.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 02.05.2024, DJE 29.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.337.660/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18.09.2023, DJe 20.09.2023.